Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-63.2023.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001856-63.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRENTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), SAMUEL MARQUES RIBEIRO - CPF: 361.885.141-34 (RECORRIDO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001856-63.2023.8.11.0011.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: SAEMI – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrido: SAMUEL MARQUES RIBEIRO.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CORTE INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, o reclamante alega, em síntese, que em 16 de fevereiro de 2022, seu fornecimento de água foi interrompido de forma indevida e por débitos pretéritos e sem notificação. Aduz ainda, que para ter os serviços restabelecidos foi obrigado a quitar os débitos em aberto.

2.

Assim, manejou a presente ação, postulando a condenação da requerida em danos morais e materiais.

3.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos

para,
confirmar a liminar deferida e, condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

4.

Pois bem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a suspensão do abastecimento de água pressupõe
o inadimplemento de fatura regular, relativa ao mês de consumo
, sendo ilícita em razão de débitos pretéritos, ante a existência de outros meios legítimos de cobrança dos valores não adimplidos, caso contrário, caracteriza-se infringência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Assim, por se tratar de serviço essencial, a suspensão de fornecimento de água ao consumidor deve ser precedida da devida notificação prévia específica e individualizada.

6.

Nesse sentido:

(TR/MT) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO E DISCUTIDO JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – TESE DE LEGALIDADE DOS DÉBITOS –
DISCUSSÃO MERITÓRIA AFETA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DÉBITO PRETÉRITO – CONDUTA ABUSIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o mérito da presente ação envolve dano decorrente de corte do serviço essencial sem notificação e em relação a débitos pretéritos e discutidos judicialmente, desnecessária a realização de perícia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É preceito normativo que a interrupção do serviço essencial exige a notificação prévia do consumidor, sob pena de responsabilização objetiva pelos danos causados.

Outrossim, não é lícito, conforme a jurisprudência unanime, à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, pois o corte de água ou energia, serviços essenciais, pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa aos últimos 90 dias
, sendo inviável a suspensão do fornecimento em razão de débitos, ainda mais quando estão sendo discutidos em outra ação judicial.

Havendo falha na prestação do serviço, deve o dano moral ser indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1006938-13.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

7.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

8.

In casu
, restou comprovado que os débitos que ensejaram a suspensão do fornecimento de água do autor, correspondem aos anos de 2020 e 2021 (ID. 178234784), além disso, a requerida não comprovou ter notificado o consumidor, portanto, comprovado a irregularidade do corte no fornecimento de água procedido pela requerida, sem prévia notificação do consumidor.

9.

Portanto, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer, é medida que se impõe como determinado na sentença.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023